Tribunal: TJSP
Processo: 1500587-04.2019.8.26.0544
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Rediscussão da matéria – Acórdão devidamente fundamentado - Teses e questões já analisadas, não havendo motivo, apenas diante do descontentamento defensivo, para dar efeito infringente aos embargos – Embargos conhecidos e rejeitados.